Tribunal: STF
Processo: ADI 1057
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-20
Data de publicação: 1994-04-20

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
LEI  Nº 6.571/94, DO ESTADO DA BAHIA - DUPLA VACÂNCIA DOS CARGOS
DE  GOVERNADOR E DE VICE-GOVERNADOR DO ESTADO - ELEIÇÃO PELA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO DO MANDATO RESIDUAL -
MATÉRIA CUJA DISCIPLINA NORMATIVA INSERE-SE NA COMPETÊNCIA POLÍTICO-
-ADMINISTRATIVA DOS ESTADOS-MEMBROS - SIGILO DO VOTO NO ÂMBITO DO
PODER LEGISLATIVO - EXCEPCIONALIDADE - PREVALÊNCIA DA VOTAÇÃO
ABERTA - CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE (CF, ART. 14, § 3º) E HIPÓTESES
DE INELEGIBILIDADE (CF, ART. 14, §§ 4º A 9º) - APLICABILIDADE
NECESSÁRIA AO PROCESSO DE ESCOLHA PARLAMENTAR DO GOVERNADOR E
VICE-GOVERNADOR - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
- O Estado-membro dispõe de competência para disciplinar o
processo de escolha, por sua Assembléia Legislativa, do Governador e
do Vice-Governador do Estado, nas hipóteses em que se verificar a
dupla vacância desses cargos nos últimos dois anos do período
governamental. Essa competência legislativa do Estado-membro decorre
da capacidade de autogoverno que lhe outorgou a própria Constituição
da República.
- As condições de elegibilidade (CF, art. 14, § 3º)
e  as  hipóteses de inelegibilidade (CF, art. 14, § 4º a 8º),
inclusive aquelas decorrentes de legislação complementar (CF,
art. 14, § 9º), aplicam-se de pleno direito, independentemente de
sua expressa previsão na lei local, à eleição indireta para
Governador e Vice-Governador do Estado, realizada pela Assembléia
Legislativa em caso de dupla vacância desses cargos executivos no
último biênio do período de governo.
- A cláusula tutelar inscrita no art. 14, caput, da
Constituição tem por destinatário específico e exclusivo o eleitor
comum, no exercício das prerrogativas inerentes ao status activae
civitatis. Essa norma de garantia não se aplica, contudo, ao membro
do Poder Legislativo nos procedimentos de votação parlamentar, em
cujo âmbito prevalece, como regra, o postulado da deliberação
ostensiva ou aberta.
- As deliberações parlamentares regem-se, ordinariamente,
pelo princípio da publicidade, que traduz dogma do regime
constitucional democrático. A votação pública e ostensiva nas Casas
Legislativas constitui um dos instrumentos mais significativos de
controle do poder estatal pela Sociedade civil.